Tribunal: TJMT
Processo: 1012492-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012492-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 113.764.846-50 (ADVOGADO), CARLA FABIANA GABI - CPF: 610.901.400-10 (AGRAVANTE), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde visando à reforma de decisão que indeferiu pedido liminar de tutela de urgência para compelir a operadora HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA a custear cirurgias reparadoras pós-cirurgia bariátrica. A agravante sustenta que sofre com problemas físicos e psicológicos decorrentes do excesso de pele remanescente, conforme laudos médicos e psicológicos acostados aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência antecipada; (ii) analisar se os procedimentos solicitados possuem natureza essencialmente reparadora, e não estética, à luz da jurisprudência consolidada sobre o tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, conforme o art. 300 do CPC.

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo no 1069 (REsp 1.870.834/SP), estabelece que os planos de saúde devem cobrir cirurgias reparadoras pós-bariátricas desde que tenham caráter funcional ou reparador, e não exclusivamente estético.

No caso concreto, os documentos apresentados não evidenciam de forma inequívoca o caráter reparador de todos os procedimentos pleiteados, tampouco o risco iminente à saúde da agravante, não sendo demonstrada urgência médica apta a justificar a concessão da medida liminar.

A ausência de perícia médica imparcial e de contraditório pleno impede, nesta fase processual, a caracterização precisa da natureza das cirurgias requeridas.

O perigo de irreversibilidade da medida, diante do alto custo dos procedimentos pleiteados, reforça a necessidade de cautela na análise da tutela de urgência de natureza satisfativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência contra plano de saúde, para custeio de cirurgia pós-bariátrica, exige demonstração inequívoca da urgência médica e da natureza reparadora do procedimento.

Havendo dúvida técnica justificada quanto ao caráter estético da cirurgia, a questão deve ser resolvida mediante prova pericial no curso do processo.

A ausência dos requisitos do art. 300 do CPC inviabiliza a concessão da tutela antecipada de urgência, especialmente quando há risco de irreversibilidade da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.870.834/SP, Tema Repetitivo no 1069; TJMT, AI 1006315-73.2025.8.11.0000, rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 28.05.2025, DJE 30.05.2025; TJMT, AI 1016102-39.2019.8.11.0000, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020.

R E L A T Ó R I O

AI 1012492-53.2025.8.11.0000

CARLA FABIANA GABI x HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CARLA FABIANA GABI, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos no 1020552-86.2025.8.11.0041, ajuizada em face da HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência antecipada com que pretendia obter cobertura para a realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica.

Em suas razões recursais, a agravante alega que foi diagnosticada com obesidade mórbida (CID 10 E.66) e, após recomendação médica, foi submetida à cirurgia bariátrica, tendo apresentado perda ponderal de aproximadamente 80 kg, resultando em considerável flacidez e excesso de pele em diversas regiões do corpo, necessitando, portanto, de cirurgias reparadoras.

Sustenta que o excesso de pele lhe causa transtornos físicos como dermatites, assaduras, mau odor e coceiras, além de graves problemas psicológicos, conforme comprovado por laudo psicológico juntado aos autos principais.

Invoca precedentes do STJ, notadamente o julgamento do Tema Repetitivo no 1069 (REsp no 1.870.834/SP), que firmou entendimento no sentido da obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde de cirurgias reparadoras pós-bariátricas.

Argumenta que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito, evidenciada pelos laudos médicos e precedentes jurisprudenciais, e o perigo de dano relacionado aos problemas físicos e psicológicos que vem enfrentando.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 282623360).

Apesar de intimada, a parte agravada deixou transcorrer o prazo sem apresentar contraminuta (Id. 289305398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual a agravante pretende obter a cobertura de cirurgias reparadoras em decorrência de procedimento bariátrico realizado anteriormente.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois não se verificam presentes os requisitos da tutela de urgência antecipada.

No caso concreto, embora a agravante tenha apresentado laudo médico produzido por médico particular que apontou a necessidade de diversas cirurgias reparadoras após a realização de cirurgia bariátrica, depreende-se do contexto litigioso que não há prova inequívoca do risco iminente à saúde ou à vida da autora que justifique a concessão de medida de urgência.

Não se desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive o julgamento do Tema Repetitivo 1069 (REsp no 1.870.834/SP), que reconhece a necessidade de cobertura pelos planos de saúde das cirurgias plásticas reparadoras após a cirurgia bariátrica, quando estas apresentarem caráter funcional e reparador.

No entanto, na fase atual do processo, sem o necessário contraditório e sem a realização de perícia médica imparcial, não é possível afirmar com segurança que todos os procedimentos requeridos pela agravante possuem caráter estritamente reparador - e não meramente estético.

Neste ponto, cumpre destacar que a agravante pleiteia a cobertura de diversos procedimentos, incluindo lifting facial e blefaroplastia, que podem, em tese, ultrapassar o caráter estritamente reparador exigido pela jurisprudência.

Assim, sobre o caso em análise, pende o cumprimento de determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça, que ao julgar o Tema 1069, facultou à operadora de plano de saúde, a realização de junta médica, o que ainda não ocorreu.

A propósito:

(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii)
havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial
, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador
".

Quanto ao perigo de dano, também não vislumbro sua configuração de forma cristalina.

Apesar das alegações de problemas físicos e psicológicos, não há evidências concretas de que a situação atual da agravante represente risco imediato que não possa aguardar o trâmite regular do processo. A documentação acostada aos autos não é suficiente para demonstrar a urgência necessária ao deferimento da medida liminar.

Ademais, também não há como ignorar que, a tutela pleiteada é de natureza claramente satisfativa e irreversível, pois, considerando o alto custo das cirurgias, seria praticamente impossível a reversibilidade da medida em caso de reforma ou revogação da tutela liminar.

Neste contexto, mostra-se prudente aguardar a regular instrução processual, com a realização de perícia médica imparcial que possa efetivamente esclarecer a natureza dos procedimentos requeridos e sua essencialidade para a saúde da agravante.

Nessa perspectiva, é o entendimento desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: “1.
A concessão de tutela de urgência contra plano de saúde, para custeio de cirurgia pós-bariátrica, exige demonstração inequívoca da urgência médica e da natureza reparadora do procedimento. 2. Havendo dúvida técnica justificada quanto ao caráter estético da cirurgia, a questão deve ser resolvida mediante prova pericial no curso do processo.”

(.
..)

(N.U 1006315-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

Ressalto que esta decisão não implica em prejulgamento do mérito da demanda principal, tratando-se apenas da análise dos requisitos específicos para a concessão da tutela de urgência, que, no caso concreto, não restaram suficientemente demonstrados nesta fase processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025